Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001496-35.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA;
AGRAVADO: PAULO CÉSAR DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Paulo César da Silva, determinou a baixa da penhora realizada no imóvel objeto da execução em virtude de o débito tributário encontrar-se em parcelamento administrativo.
Assegura que “não obtendo êxito no adimplemento do débito exequendo, a agravante pugnou pela penhora do bem imóvel de propriedade do agravado, o que fora procedido nos presentes autos”.
Assevera que “na sequência, a agravante pugnou pela suspensão da presente demanda, tendo em vista que o débito executado fora parcelado administrativamente”, todavia, “o magistrado de piso determinou a baixa da penhora que recaiu sobre o bem imóvel do agravado efetivada nos presentes autos, fundamentando o entendimento na ocorrência de parcelamento administrativo do débito exequendo, o que supostamente caracterizaria novação das obrigações, extinguindo-se os acessórios e as garantias da dívida”.
Afirma que “a suspensão do curso da execução não autoriza o levantamento de quaisquer restrições que tenham recaído sobre os bens do agravado”.
Requer o provimento do recurso para “que seja mantida a penhora efetivada nos autos da execução fiscal como forma de garantia de juízo”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator